Tribunal: TCU
Processo: 004.491/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3004/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da sra. Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela sra. Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes e pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes.